Tribunal: STF
Processo: ARE 1456198
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ESTABELECIMENTO DE NOVOS SOLDOS DOS MILITARES DAS FORÇAS ARMADAS PELO ANEXO VI DA LEI N. 13.954/2019. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS MILITARES. IMPOSSIBILIDADE DE “REAJUSTE” LINEAR DE TODOS OS SOLDOS NO PATAMAR DE 13,51%. VEDAÇÃO DE REAJUSTE PELO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA VINCULANTE N. 37. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.



    1. Ação proposta em face da União, na qual a parte Autora pretende que lhe seja concedido o reajuste de 13,51%, correspondente ao maior percentual de “reajuste” salarial constante do Anexo VI da Lei 13.954/2019, sob a alegação de que, enquanto alguns postos/graduações receberam aumento de soldo no percentual aludido, outros não receberam qualquer reajuste.



    2. A sentença julgou improcedente o pedido, sob tais fundamentos: a) o servidor não tem direito adquirido a regime jurídico, notadamente aos critérios legais que dão suporte a sua remuneração; b) a Lei nº 13.954/2019 não tratou de revisão geral anual prevista no art. 37, X, da Constituição Federal, mas reestruturou a carreira militar, modificando a estrutura de remuneração dos militares, não se tratando de mera concessão de reajuste; c) a majoração setorial do soldo e o escalonamento dos respectivos percentuais estão amparados no princípio constitucional da hierarquia militar, não havendo qualquer irregularidade ou ofensa ao princípio da isonomia; d) o escalonamento do percentual do adicional foi uma opção do legislador e não cabe ao Poder Judiciário majorar salário com pretexto de isonomia, conforme Súmula Vinculante 37.



    3. Razões do recurso interposto pela parte Autora: a) os militares foram aquinhoados por força da Lei 13.954/2019 com um reajustamento salarial variável em percentuais de até 13,51%, alcançando uns e outros não; b) algumas categorias de militares com funções assemelhadas tiveram reajustados seus vencimentos em percentuais variáveis até aquele percentual (13,51%), e outras categorias assemelhadas ficaram por fora da benesse legal, como no caso, o que afronta manifestamente o princípio constitucional da isonomia de vencimentos entre servidores militares, com funções idênticas ou assemelhadas; c) a referida Lei 13.954/2019 provocou verdadeiro óbice jurídico para com os militares prejudicados, ficando, portanto, passível de revisão na via judicial, por afronta aos dogmas constitucionais da igualdade perante a lei (art. 5º, caput) e irredutibilidade de vencimentos (art. 37, X); d) a nova norma exposta no Anexo VI da Lei, além de ignorar os dispositivos legais, tripudia sobre o Princípio da Isonomia; e) o objeto da presente ação judicial não é o “aumento de vencimentos”, mas sim a percepção da diferença entre o maior percentual previsto no anexo VI da aludida Lei n° 13.954/2019, pois constitui manifesta inconstitucionalidade a discriminação vertical do reajustamento efetivado pela referida Lei, que privilegiou uns em detrimento de outros; f) a lei não pode fazer distinção entre pessoas por cargo, raça, cor, gênero, religião, etc, até mesmo porque não se mostra razoável que um soldado, por exemplo, que dedica sua vida às atividades castrenses, e que em razão de sua graduação percebe um soldo equivalente a um pouco mais que um salário mínimo, receba o menor percentual e, em contrapartida, um general que está entre os militares de maiores postos e com soldos avantajados receba um índice extremamente maior; g) a diferença, em razão do tempo dedicado à carreira militar, já se destaca nos valores percebidos em seus soldos, então não há motivos que justifiquem tamanha disparidade no pagamento do adicional.



    4. A União ofereceu resposta escrita ao recurso.



    5. A tabela constante do Anexo VI, da Lei 13.954/2019, evidencia que determinados postos/graduações sofreram alteração salarial, com vigência a partir de 1º/janeiro/2020. Seja como for, o pedido inicial e toda a fundamentação dependem essencialmente de a alteração dos soldos do Anexo VI da Lei nº 13.954/2019 ter natureza jurídica de Revisão Geral Anual (RGA), tal qual aludida no art. 37, X, parte final, da CF. Pois somente na RGA, nos termos do dispositivo constitucional, não deve haver "distinção de índices". E os argumentos deduzidos em favor da tese de que tal incremento tem natureza jurídica da RGA não convencem.



    6. Antes de tudo, porque aos militares sequer se aplica a previsão contida no art. 37, X, da Constituição da República. Destarte, o art. 142, § 3º, VIII, do Texto Constitucional, não inclui aquele dispositivo (art. 37, X) como sendo aplicável aos militares. Depois, a motivação do projeto que deu origem à Lei 13.954/2019, ao dizer que se tratava de dispor de maneira geral "sobre a reestruturação da carreira dos militares e tem por objeto aperfeiçoar a legislação aplicável aos militares das Forças Armadas", não outorga ao incremento de alguns soldos pelo Anexo VI a natureza jurídica de algo equivalente à RGA, se esta pudesse ser aplicada aos militares. Ou seja, desde a motivação do projeto, a alteração dos soldos pela nova tabela da Lei foi considerada como tendo natureza de instituto remuneratório novo.



    7. Destarte, a reestruturação da carreira com reajustamento resulta na fixação de novos valores remuneratórios "originários", ou seja, desvinculados daqueles concernentes à estruturação anterior. Quando um novo Plano (nova Lei) fixa de modo "originário" a remuneração nova da carreira, apaga a história anterior e começa uma nova. Com o novo Plano (de reestruturação) e fixação de nova remuneração "originária", há uma situação jurídica inteiramente renovada e distinta.



    8. Já a RGA, mesmo que pudesse ser aplicada aos militares, é uma alteração da remuneração dos servidores públicos e serve para se rever o valor nominal dos pagamentos a partir de critérios previstos no art. 2º, Lei n. 10.331/2001. É uma alteração uniforme, pois a Constituição prescreve que deve ser implementada "sem distinção de índices". Essa forma de alteração da remuneração deve ser compreendida e aplicada distintamente, segundo seus critérios específicos, em relação a outras formas de alteração da remuneração dos servidores. Propicia uma forma de "reajustamento" da remuneração, mas na sua especificidade não há de ser confundida com a reestruturação da carreira, como muitas vezes praticada.



    9. Assim, a Lei 13.954/2019, que reestruturou a carreira militar, ao fixar novos soldos, não afrontou o art. 37, X da Constituição Federal, na medida em que a alteração por ela promovida não tem a mesma natureza de revisão geral remuneratória. Aliás, como dito, o disposto no art. 37, X, parte final, CF, sequer é previsto como aplicável aos militares.



    10. Por essa razão, também não há que se falar na aplicação do entendimento firmado pelo STF no Tema 340, RE n. 584313 (28,86%), que reconheceu, naquela hipótese, tratar-se de revisão geral remuneratória. No caso sob julgamento, embora o Anexo VI acarrete aumento de remuneração para a maioria dos militares, assim o faz por instituir história remuneratória inteiramente nova e distinta, uma vez que a Lei nº 13.954/2019 foi editada com o propósito de reestruturar a carreira militar, fixando o soldo a partir do grau de responsabilidade e função. Nesse contexto, não há ofensa ao princípio da igualdade, se a lei estabelece regras diferentes para pessoas que se encontram, também, em situações diferentes, de acordo com o entendimento tornado explícito pelo STF, ao longo do tempo.



    11. Enfim, se houve reestruturação da carreira, é natural que, pontualmente, haja correção de distorção salarial. Consolida isso a própria redação do art. 16 da mencionada lei, segundo a qual “Os soldos dos militares das Forças Armadas são aqueles estabelecidos no Anexo VI a esta Lei, que deve produzir efeitos financeiros a partir das datas nele especificadas”. Como se vê, o texto legal prevê peremptoriamente que, a partir de 01.01.2020, a remuneração dos postos/graduações é aquela prevista da tabela, a denotar que houve reestruturação da carreira, a partir de marco futuro. E a grande maioria dos postos/graduações, desde as mais elevadas (e.g almirante, general, tenente-brigadeiro), não sofreu qualquer alteração de seu soldo, o que apenas reafirma que se tratou de reestruturação da carreira militar, corrigindo distorções salariais.



    12. Enfim, toda a pretensão da parte Autora está calcada, ainda, na tese de que deve receber “reajuste” de 13,51%, sob pena de violação ao princípio geral da isonomia. Logo, ao contrário do que afirma no recurso, sua pretensão é aumentar a remuneração, utilizando-se, para tanto, do argumento da isonomia, o que é vedado pelo enunciado da Súmula Vinculante 37: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    13. No mais, também não se verifica qualquer violação ao princípio da irredutibilidade salarial, ao contrário do que afirma a parte Autora. Com efeito, pelos contracheques acostados à inicial, a remuneração da parte Autora, após a edição da Lei 13.954/2019, foi até mesmo incrementada, em especial pela substituição do Adicional por Tempo de Serviço pelo Adicional de Compensação por Disponibilidade Militar.



    14. À vista dessas circunstâncias, acertada a sentença que julgou improcedente o pedido, devendo ser mantida em seus exatos e bem lançados termos.



    15. Não provimento do recurso interposto pela parte Autora.



    16. Honorários advocatícios pela parte Recorrente em 10% sobre o valor corrigido da causa (artigo 55 da Lei n. 9.099/1995), com suspensão do pagamento enquanto a parte credora não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da Gratuidade de Justiça, extinguindo-se a dívida cinco anos após o trânsito em julgado deste Acórdão (artigo 98, § 3º, NCPC).



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente